Tribunal: TJDFT
Processo: 0713802-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713802-52.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO MARCIO DE LANA AGRAVADO: IMOBILIARIA COLINA LTDA DESPACHO Intime-se o agravante para se manifestar quanto às preliminares de supressão de instância e de preclusão apresentadas em contrarrazões nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias. Brasília, 22 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator